Tribunal: TJSP
Processo: 2152833-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Despesas Condominiais – Pedido de bloqueio e penhora de valores existentes nas contas bancárias dos devedores – Decisão que posterga a análise à volta da normalidade, considerando o estado de calamidade pública vivenciado em razão da pandemia do COVID-19 – Dívida que é cobrada desde 2018 sem solução efetiva – Acordo formalizado entre as partes em janeiro de 2020,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Despesas Condominiais – Pedido de bloqueio e penhora de valores existentes nas contas bancárias dos devedores – Decisão que posterga a análise à volta da normalidade, considerando o estado de calamidade pública vivenciado em razão da pandemia do COVID-19 – Dívida que é cobrada desde 2018 sem solução efetiva – Acordo formalizado entre as partes em janeiro de 2020, descumprido quanto ao pagamento da primeira parcela do saldo remanescente de dez parcelas no prazo avençado – Pagamento feito, embora com atraso – Decisão reformada.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152833-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW CENTURY OFFICES, são agravados SERGIO
PAIVA GUIMARÃES e FABIO PAIVA GUIMARÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152833-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2152833-71.2020.8.26.0000
Agravante: Condomínio Edifício New Century Offices
Agravados: Sergio Paiva Guimarães e Fabio Paiva Guimarães
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34390)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Despesas
Condominiais
Pedido de bloqueio e penhora
de valores existentes nas contas bancárias dos
devedores
Decisão que posterga a análise à
volta da normalidade, considerando o estado de
calamidade pública vivenciado em razão da
pandemia do COVID-19 Dívida que é cobrada
desde 2018 sem solução efetiva
Acordo
formalizado entre as partes em janeiro de 2020,
descumprido quanto ao pagamento da primeira
parcela do saldo remanescente de dez parcelas
no prazo avençado
Pagamento feito, embora
com atraso Decisão reformada.
Agravo provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/09) de instrumento (fls.
10/91) interposto por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW CENTURY OFFICES
contra r. decisão de fls. 84, integrada às fls. 89, proferidas pela MM. Juíza da
40a Vara Cível Central da Comarca de São Paulo, Dra. Jane Franco Martins,
que, nos autos da ação de cobrança de despesas condominiais movida contra
SERGIO PAIVA GUIMARÃES e FABIO PAIVA GUIMARÃES, ora em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de bloqueio de valores pelo
sistema Bacenjud por ora, até o retorno da normalidade, tendo em vista as
consequências da pandemia da Covid-19.
O agravante alega que as partes formalizaram
acordo para recebimento do saldo remanescente, descumprido pelos
agravados. Diz que entende as consequências da pandemia de Covid-19, mas
está desde 2018 buscando receber seu crédito, salientando seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152833-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
gastos para que sejam tomadas as providências, sendo também afetado pela
pandemia. Reputa cabível o bloqueio de valores dos devedores. Cita
precedentes. Aponta afronta ao seu direito como credor. Postula a concessão
de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Negado o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois os agravados não
têm advogado constituído nos autos, sendo revéis.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Respeitado o posicionamento contrário, entendo
que tem razão a insurgência do condomínio.
Realmente, o estado de emergência e crise
econômica causada em face da pandemia é fato notório, tratando-se de
situação anormal e excepcional, e que, em determinados casos, justificaria
eventual momentânea impossibilidade de bloqueio de valores em conta por
meio do sistema Bacenjud.
Entretanto, no caso concreto dos autos, observo
que o MM. Juízo havia realizado pesquisa prévia em dezembro de 2019 (fls.
62/64), resultando no bloqueio de quantia superior a R$ 25.000,00 que foi
utilizado para abater parte da dívida, como constou do acordo formalizado
pelas partes em janeiro de 2020 (fls. 67/69).
Desse acordo constou que, além dos pagamentos
efetuados à vista, restariam dez prestações a serem pagas a partir de
26.02.20, no total de R$ 37.311,67.
Ocorre que os agravados efetuaram o depósito da
primeira parcela já em atraso, no dia 03.03.20, como comprovado pelo
agravante às fls. 76/80, o que motivou o pedido de vencimento antecipado e
novo bloqueio pelo sistema Bacenjud.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152833-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Seguindo, já em abril de 2020, o agravante foi
instado a recolher as devidas custas e atendeu à determinação (fls. 80/83), o
que permitia entender que o pedido haveria de ser deferido novamente.
Porém, a r. decisão de fls. 84, proferida em
27.05.20, indeferiu, por ora, o pedido de novo bloqueio, relegando a análise
para momento oportuno, após a normalização das atividades de acordo com
as informações amplamente veiculadas, de acordo com as orientações
públicas decorrentes da situação atual da pandemia de Covid-19.
Na verdade, com base em todos esses elementos,
tem razão o condomínio agravante, pois não parece razoável determinar a
uma parte o recolhimento de custas para fins de constrição de valores da outra
para, em seguida, deixar em suspenso o pedido, como se a pandemia também
não afetasse o condomínio.
Além disso, os agravados foram condenados em
maio de 2017 ao pagamento da dívida de alugueis vencidos a partir de
setembro de 2008, tendo permanecido inerte inclusive em relação à sua
defesa, não demonstrando qualquer intenção de cumprir com suas obrigações
desde o início, muito embora tenham efetuado com atraso o depósito da
primeira parcela do acordo, como acima mencionado.
Por sua vez, não há prova robusta no sentido de
que nova eventual constrição seja imprescindível ao sustento dos agravados
ou de sua família.
Ainda, considerada a natureza da relação contratual
travada nos autos, necessário seria o equacionamento dos direitos envolvidos,
uma vez que o agravante, na gestão dos interesses de toda a coletividade
condominial, também depende dos valores há muito devidos pelos agravados
para viabilizar a continuidade de suas atividades e honrar os diversos
compromissos do condomínio.
Ademais, não houve determinação de suspensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152833-71.2020.8.26.0000 -Voto no
5
andamento dos processos, o que foi estabelecido foi a suspensão de prazos
até 30.04.20, impedida a prática de atos não urgentes e de forma presencial,
nos termos das Resoluções no 313 e 314/2020 do CNJ, em conjunto com o
Provimento no 2555/2020 deste E. Tribunal de Justiça, garantindo-se a
prestação jurisdicional, ainda que de forma limitada e remota.
No mesmo sentido:
“Despesas de condomínio - Cobrança - Cumprimento de sentença -
Pretensão de “bloqueio online” em contas bancárias da executada
para a satisfação do crédito do condomínio - Admissibilidade -
Ausência de causa para indeferimento do pedido de penhora em
razão da pandemia, porque o débito é muito anterior à crise
causada pelo COVID-19 - Agravo provido” (TJSP, 29a Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2097768-
91.2020.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Rocha, j. 24.06.20).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE BLOQUEIO DE
ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. DETERMINAÇÃO DE
SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS, DIANTE DA PANDEMIA
OCASIONADO PELO VÍRUS SARS-COV-2, ATÉ O RETORNO DA
NORMALIDADE SOCIAL. FALTA DE AMPARO LEGAL. ATO DE
CITAÇÃO, ADEMAIS, QUE DEVERÁ SER RENOVADO. DECISÃO
REVOGADA.
RECURSO PROVIDO.” (TJSP, 22a Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2130020-50.2020.8.26.0000, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 18.06.20).
Nesse contexto, dou provimento ao recurso para
reformar a r. decisão agravada, para o fim de que o MM. Juízo prontamente
tome as providências no sentido de fazer nova tentativa de constrição de
valores dos agravados pelo sistema Bacenjud, com o regular prosseguimento
do cumprimento de sentença.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152833-71.2020.8.26.0000 -Voto no
6